Tribunal: TJSP
Processo: 0001911-96.2021.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Agravo em execução. Progressão ao regime semiaberto, sem realização de exame criminológico. Conveniência, porém, ante a natureza dos crimes. Conversão do julgamento em diligência, para esse fim, sem prejuízo da execução provisória da r. decisão agravada. Recurso provido em parte.